Tribunal: TCU
Processo: 037.588/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13294/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 037.588/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio Brasileiro de Souza (XXX.162.014-XX); Gerson Mousinho de Brito Filho (XXX.446.574-XX); Luiz Antonio Almeida de Melo (XXX.901.304-XX); Maria Inalda Alves Diniz (XXX.787.004-XX); Maria Marly Vaz da Silva (XXX.922.274-XX); Maria da Luz Cunha Pereira Gorenstin (XXX.802.074-XX); Miguel Pedro da Silva Filho (XXX.742.474-XX); Sarah Pinheiro de Almeida Silva (XXX.100.347-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.